Tribunal: STF
Processo: Rcl 46949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Paraná, que teria desrespeitado o que foi decidido por esta CORTE no julgamento do RE 909.527, Rel. Min. LUIZ FUX, do RE 993.773, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, do RE 1.006.958, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e do RE 1.035.126 , Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    O Reclamante ajuizou em desfavor do INSS, perante o Juizado Especial Federal de Curitiba-PR, ação buscando a revisão do benefício de aposentadoria, pedido este que foi julgado procedente em primeira instância para períodos de atividade especial e deferir a revisão do benefício para aposentadoria especial ou para majorar a renda da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição implementado na via administrativa, facultando ao segurado escolher a opção que entendesse mais vantajosa.
    Interposto recurso inominado apenas pelo INSS, a Turma Recursal, no acórdão do EV. 55, proveu o pleito para declarar constitucional o §8º, do art. 57, da Lei 8.213/91, esclarecendo expressamente que apenas “com a concessão do benefício requerido, surge o impedimento do autor continuar no exercício de qualquer atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 da Lei 8.213/91. Logo, caso o autor continue a exercer atividade especial após a concessão do benefício, e apenas após a concessão, surge o impedimento de retorno à atividade especial.”
    No EV. 72, o Reclamante interpôs pedido de uniformização, postulando (1) o afastamento do §8º, do art. 57, da Lei 8.213/91, e, por conseguinte, que lhe fosse permitido trabalhar em atividades nocivas mesmo fruindo benefício de aposentadoria especial. Sucessivamente, caso considerado constitucional o citado dispositivo, (2) reclamou que a vedação ao trabalho em condições especiais somente deveria ser aplicada com a implementação da aposentadoria especial, retroagindo os efeitos financeiros à data do requerimento ou à DIB.
    No despacho do EV. 78, a Presidência das Turmas Recursais do Paraná determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar julgamento do Tema 709 do STF (RE 791.691/PR), que trata possibilidade de percepção do benefício de aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde.
    No EV. 108, após requerimento do Reclamante e implementação da revisão do benefício para aposentadoria especial, o processo foi sobrestado. Na petição do EV. 109, após julgado o referido RE, o Reclamante requereu a reativação e prosseguimento do feito, com a aplicação da tese firmada pelo STF.
    No EV. 110, foi expedido ato ordinatório, mantendo o sobrestamento do feito, eis que o entendimento da Presidência das Turmas Recursais é no sentido da necessidade de trânsito em julgado.
    Após julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 791.691/PR, o Reclamante, no EV. 114, peticionou reiterando o pedido de reativação do feito.
    No entanto, sobreveio a decisão do EV. 117, na qual, para a surpresa do Reclamante, foi negado o pedido retro e, por conseguinte, mantido o sobrestamento, sob o entendimento de que o RE 791.961 (Tema 709) ainda não transitou em julgado.
    Com efeito e não havendo previsão legal de recurso na origem, haja vista que o feito tramita pelo rito do Juizado Especial Federal, vem o Reclamante a esta Egrégia Corte Suprema, por entender usurpada a sua competência e afrontada a autoridade das decisões proferidas no RE 909.527/RS, RE 993.773/RS, RE 1.006.958/RS e RE 1.035.126/RS, apresentar a presente Reclamação Constitucional.
    Requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, determinando o prosseguimento dos autos de origem (nº 5000653- 84.2018.4.04.7000 / PR), nos termos determinados no RE 909.527/RS, RE 993.773/RS, RE 1.006.958/RS e RE 1.035.126/RS. (fl. 5).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    No caso concreto, a presente reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Com efeito, os paradigmas apresentados (RE 909.527, Rel. Min. LUIZ FUX, RE 993.773, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, RE 1.006.958, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e RE 1.035.126, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), invocados como parâmetros de controle pela parte autora, não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque tratam-se de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha: 
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente